Tribunal: TJSP
Processo: 2136633-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANCA. RESOLUC ̧A~O No 67/2007 DA ANVISA. Pretensão de ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de liminar para que a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada se abstenham de aplicar qualquer sanção à impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar os produtos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANCA. RESOLUC ̧A~O No 67/2007 DA ANVISA. Pretensão de ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de liminar para que a autoridade coatora ou seus fiscais de competência delegada se abstenham de aplicar qualquer sanção à impetrante e suas filiais por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados. Inadmissibilidade. Ausência de probabilidade do direito. Alegações da recorrente que não infirmam a atuação legítima da ANVISA, ao estabelecer a necessidade de prescrição de profissional habilitado para elaboração das produções magistrais e oficiais. Lei n.o 9.782/99 que determina a` ANVISA a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos. Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.